Tribunal: TJMT
Processo: 0001468-51.2016.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001468-51.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 823.098.921-49 (APELANTE), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADOLFO DEISS - CPF: 009.671.309-72 (APELANTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), IZABEL MARIA DE OMENA SILVA - CPF: 982.497.971-91 (APELADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. CULPA CONCORRENTE DOS CONDUTORES E DA VÍTIMA. EXCESSO DE VELOCIDADE. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CAUTELA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambos os réus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual, que resultou na morte do cônjuge da autora, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal em razão do falecimento do cônjuge da autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) analisar a configuração da culpa concorrente entre os condutores e a vítima no evento danoso; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da concorrência de culpas.

III. Razões de decidir

3.

O magistrado pode indeferir prova considerada desnecessária quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o esclarecimento da controvérsia, inexistindo prejuízo ao exercício da ampla defesa.

4. O condutor que realiza conversão à esquerda com interceptação de via preferencial assume dever especial de cautela, respondendo pelos danos quando executa a manobra sem a segurança exigida pela legislação de trânsito.

5. O excesso de velocidade constitui conduta imprudente apta a contribuir para a ocorrência e agravamento do acidente, reduzindo a possibilidade de evitar a colisão ou minimizar suas consequências.

6. A não utilização do cinto de segurança por vítima maior e capaz caracteriza culpa concorrente quanto ao agravamento do resultado danoso, quando demonstrada sua influência decisiva para o resultado morte.

7. A concorrência de culpa dos condutores e da vítima impõe a incidência do art. 945 do Código Civil, com distribuição proporcional da responsabilidade civil e correspondente repercussão sobre o montante indenizatório.

8. A dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida para fins de pensionamento decorrente de morte em acidente de trânsito, devendo a pensão ser calculada com base nos elementos objetivos efetivamente comprovados nos autos.

9. A indenização por danos morais decorrente da morte de cônjuge prescinde de prova específica do sofrimento, mas deve ser arbitrada em valor compatível com a extensão do dano, o grau de culpa dos envolvidos e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. A culpa concorrente dos condutores envolvidos em acidente de trânsito e da própria vítima autoriza a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil. 2. A ausência de utilização de cinto de segurança pela vítima configura culpa concorrente quando contribui de forma relevante para o resultado morte.
3. A dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida para fins de fixação de pensionamento decorrente de falecimento causado por ato ilícito. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido quando se mostrar incompatível com a concorrência de culpas reconhecida e com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade".

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 944, 945 e 948, II; CTB, arts. 28, 34 e 218; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000389-76.2019.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em ação de indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente para, nos seguintes termos:

i) CONDENAR
, solidariamente, os réus ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA e o ESPÓLIO DE ADOLFO DEISS ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), já considerada a concorrência de culpas, sobre o qual haverá a incidência de juros de mora também calculados pela Taxa Selic, a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), observando-se o disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil
[1]
, tendo por base da dedução o INPC, até a data do arbitramento, ocasião na qual incidirá também correção monetária (Súmula 362/STJ), a partir da data em que a correção monetária e os juros serão calculados exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

ii) CONDENAR
, solidariamente, os réus ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA e o ESPÓLIO DE ADOLFO DEISS ao pagamento de pensão mensal à autora, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época de cada vencimento, a partir da data do óbito da vítima (24/11/2015) até a data em que o falecido completaria 75 (setenta e cinco) anos, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente pelo INPC desde cada vencimento até a data da citação, ocasião na qual incidirá sobre o valor a Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil. Os réus deverão constituir capital para assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 533 do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior parte dos réus,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) a ser pago pelos réus e 30% (trinta por cento) pela autora, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86, caput, do CPC.

CONDENO
a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do(a) advogado(a) da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos réus.

CONDENO
os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do(a) advogado(a) da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ambos os réus recorreram.

Alessandro Rodrigues da Silva
alega que a sentença condenatória não encontra amparo nas provas dos autos, sustentando que o magistrado singular fundamentou sua decisão em informações não comprovadas, especificamente quanto ao alegado excesso de velocidade que teria praticado no momento do acidente, bem como
quanto à
distância em que parou o veículo capotado do local do acidente.

Alega a culpa exclusiva do corréu Espólio de Adolfo Deiss, que, segundo aduz, imprudentemente adentrou a via em que ele trafegava, colidindo frontalmente com seu veículo, fazendo com que capotasse para fora da pista, inexistindo qualquer nexo de causalidade entre sua conduta e a culpa do acidente.

Argui que o fatídico acidente ocorreu ao menos a 2 quilômetros de distância da área urbana, estando ainda em área rural, rodovia estadual, onde é permitida a velocidade de 100 km/h, nos termos do artigo 61, §1º, II, b', 1 do CTB, restando contrariada a fundamentação da sentença que afirma que o acidente ocorreu próximo à zona urbana.

Sustenta ainda, caso seja superada a tese recursal principal, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, não condizendo com os valores praticados por este Tribunal de Justiça, que em casos idênticos vem aplicando o valor de R$ 50.000,00.

O Espólio de Adolfo Deiss, por sua vez suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, que reputa essencial à reconstrução da dinâmica do acidente. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil do
de cujus
, afirmando que a causa determinante do sinistro foi a condução do veículo de Alessandro em velocidade excessiva, indicada como superior a 160 km/h, o que teria reduzido o tempo de reação e tornado a colisão inevitável.

Alega, ainda, ausência de nexo causal entre a conduta do falecido e o resultado morte, ressaltando que a dinâmica do evento decorreu de múltiplos fatores, incluindo a conduta do corréu (velocidade excessiva) e a ausência de uso de cinto de segurança pela vítima, circunstância que teria contribuído de forma relevante para o desfecho fatal.

Diante disso, a ocorrência de culpa concorrente ou exclusiva de Alessandro Rodrigues da Silva, bem como a necessidade de aplicação dos arts. 944 e 945 do Código Civil, com redução proporcional das indenizações fixadas, diante da culpa concorrente da vítima.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de pensão mensal, sob o argumento de ausência de prova suficiente da dependência econômica da autora em relação à vítima, afirmando que o pensionamento foi fixado com base em presunções, sem lastro probatório adequado.

Contrarrazões nos Ids. 368803046 e 368803046.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada ajuizou a demanda buscando reparação por danos materiais e morais em razão do falecimento de seu cônjuge, Cícero Ramos da Silva, que era passageiro do veículo envolvido no sinistro, ocorrido em 24/11/2015, na Rodovia MT-170, nas proximidades de Brasnorte/MT.

Conforme documentado nos autos, o veículo conduzido por Adolfo Deiss, ao realizar manobra de conversão à esquerda para ingressar em estrada vicinal, colidiu com o veículo Toyota Hilux conduzido por Alessandro Rodrigues da Silva, no qual se encontrava como passageiro Cícero Ramos da Silva, esposo da autora, que veio a óbito no mesmo dia em decorrência dos ferimentos.

A autora sustentou em sua petição inicial que ambos os réus concorreram culposamente para o evento danoso. Atribuiu a Adolfo Deiss imprudência na execução da manobra de conversão sem as devidas cautelas, e a Alessandro Rodrigues da Silva a condução do veículo em velocidade excessiva, muito acima da permitida no trecho. Destacou ainda que a vítima não utilizava cinto de segurança no momento do acidente, tendo sido arremessada para fora do veículo.

Postulou a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 400.000,00 para cada um, além de indenização por danos materiais no montante de R$ 432.659,52.

Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

O Espólio de Adolfo Deiss argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova testemunhal violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de indeferir as provas que considerar desnecessárias. No caso em análise, há elementos probatórios suficientes para o deslinde da controvérsia, notadamente o boletim de ocorrência e as fotografias dos veículos.

A dinâmica do acidente está suficientemente esclarecida através da prova documental produzida, não havendo prejuízo às partes pelo indeferimento da prova testemunhal.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A controvérsia central reside na apuração da responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito que resultou na morte de Cícero Ramos da Silva.

Conforme documentado nos autos, especialmente no boletim de ocorrência e nas fotografias juntadas, o acidente ocorreu quando o veículo Ford F-250, conduzido por Adolfo Deiss, realizava manobra de conversão à esquerda para ingressar em estrada vicinal, interceptando a trajetória da Toyota Hilux conduzida por Alessandro Rodrigues da Silva.

No que se refere à conduta de Adolfo Deiss, é inconteste que a manobra de conversão à esquerda em rodovia, com transposição de pista de rolamento, é de alto risco, e exige cautela redobrada do condutor. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que "
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via
".

A própria ocorrência da colisão evidencia que a manobra não foi executada com a segurança necessária. Embora a defesa sustente que Adolfo Deiss teria parado no acostamento e verificado que a pista estava livre antes de iniciar a travessia, tal versão não elide a presunção de culpa daquele que executa manobra excepcional de interceptação da via preferencial.

Por outro lado, no que tange à conduta de Alessandro Rodrigues da Silva, os elementos constantes dos autos apontam para velocidade incompatível com a segurança da via. A fotografia do velocímetro da Hilux, supostamente travado em 160 km/h, embora não constitua prova definitiva, aliada ao estado de completa destruição do veículo e ao fato de a Hilux ter capotado e parado a considerável distância do ponto de colisão, constituem indícios veementes de velocidade excessiva.

O excesso de velocidade, nos termos do artigo 218 do CTB, configura infração e conduta imprudente que, no caso concreto, atuou como concausa relevante para a gravidade do sinistro e para o resultado fatal, reduzindo drasticamente a possibilidade de evitar a colisão ou minimizar suas consequências.

Por outro lado, é fato incontroverso que a vítima não utilizava cinto de segurança no momento do acidente, conforme admitido pela própria autora em sua petição inicial e, por isso, acabou sendo arremessado para fora do veículo.

A autora busca atribuir ao condutor a responsabilidade por verificar se todos os ocupantes estavam com os cintos afivelados. Contudo, ainda que a legislação de trânsito preveja sanção ao motorista nessa hipótese, tal dever não afasta a conduta da própria vítima, maior de idade e plenamente capaz, que optou por não usar o equipamento obrigatório.

Tal circunstância, embora não exima a responsabilidade dos condutores pelo acidente, configura culpa concorrente da vítima, pois a não utilização do dispositivo de segurança obrigatório contribuiu de forma decisiva para o resultado morte.

Diante do exposto, conclui-se que houve culpa concorrente dos dois condutores para a
ocorrência do acidente
. Adolfo Deiss por realizar manobra de conversão sem a cautela necessária, com interceptação da via preferencial, e Alessandro Rodrigues da Silva por trafegar em velocidade excessiva e incompatível com a segurança da via. Quanto à vítima, reconhece-se sua culpa concorrente, porém em relação ao
agravamento do resultado
.

Desse modo, dimensionando de forma objetiva a culpa de cada envolvido, entendo que a responsabilidade deve ser atribuída em 70% aos réus condutores dos veículos, na proporção de 35% para cada um, e em 30% à vítima.

Essa divisão deve ser considerada na fixação do valor indenizatório, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, a autora alegou que a vítima auferia renda mensal de R$ 3.000,00. Contudo, não há nos autos prova dessa renda, sendo o único documento objetivo o comprovante de benefício do INSS no valor de R$ 1.497,71.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em famílias de baixa renda, a dependência econômica da esposa em relação ao cônjuge é presumida. O pensionamento é devido e deve ser calculado com base na renda comprovada da vítima, deduzindo-se 1/3 correspondente aos gastos pessoais.

A propósito:

Em relação ao pensionamento mensal, o STJ firmou o entendimento de que “(i) a dependência financeira entre cônjuges é presumida para fins de fixação de pensão mensal em razão do falecimento em acidente de trânsito; (ii) a pensão deve ser fixada em 2/3 dos proventos da vítima e, inexistindo comprovação dos rendimentos do cônjuge falecido no acidente, deve corresponder a 1 (um) salário mínimo; e (iii) o termo final da pensão deve ser a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito”
(STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024).

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE FILHO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PENSÃO VITALÍCIA INDEFERIDA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização proposta pelos apelantes, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de seu filho, para reconhecer a responsabilidade da empresa ré em 75% e condená-la ao pagamento de R$37 .500,00 de danos morais, e rejeitou o pedido de pensão vitalícia. Os autores pretendem a majoração da indenização e o deferimento da pensão pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Definir se a indenização por dano moral deve ser majorada para refletir de maneira adequada a gravidade da situação, e se os autores fazem jus à pensão vitalícia, em razão da alegada dependência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa ré é responsável pelo acidente, uma vez que seu motorista desrespeitou a sinalização de trânsito ao invadir a via preferencial . A suposta culpa concorrente da vítima não foi comprovada, pois as imagens e o laudo pericial não confirmam o uso inadequado do capacete.

4. O valor fixado na sentença para a reparação é irrisório, visto que a perda de um filho constitui a mais elevada forma de dano moral.

5 . Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o montante indenizatório deve ser majorado para R$200.000,00, a ser dividido por igual entre os genitores.

6. Em relação à pensão vitalícia, o STJ reconhece a presunção de dependência financeira em famílias de baixa renda . Contudo, no caso concreto a vítima não residia com os pais, realizava trabalhos esporádicos e não ficou comprovado que contribuía para o sustento deles. Assim, a pensão é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por dano moral tem de ser majorado quando não reflete adequadamente a gravidade da situação e as peculiaridades do caso concreto.

2 . A presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda é inaplicável se não há prova suficiente da contribuição financeira efetiva da vítima em favor de seus genitores.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 1º e 8º; Código de Trânsito Brasileiro, art . 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837195/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 6-10-2020; STJ, REsp 1842852/SP, relatora Min. Nancy Andrighi, j. 5-11-2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10114278520238110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

Considerando a ausência de prova da renda alegada e tendo como único parâmetro objetivo o benefício previdenciário recebido pelo
de cujus
, bem como abatendo-se o percentual referente à culpa concorrente da vítima, é adequada a fixação da pensão mensal em 70% de 2/3 do salário mínimo vigente.

A pensão deve ser computada até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro (AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03.06.2024).

Conforme os dados do IBGE, a expectativa de vida para homens em 2015 era de 71,9 anos (https://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2015/tabua_de_mortalidade_analise.pdf)

No que se refere ao benefício previdenciário recebido pela autora, é necessário registrar que essa verba não se confunde com a pensão mensal fixada a título de danos materiais por ato ilícito. Também não deve ser compensada, pois possui natureza jurídica e fato gerador distintos.

Quanto ao dano moral, sua ocorrência é presumida nos casos de morte de ente querido, sendo desnecessária a comprovação específica do sofrimento experimentado, pois este decorre naturalmente da perda de pessoa com quem se mantinha vínculo afetivo estreito. No caso, o falecimento do cônjuge, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Na fixação da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, é preciso considerar a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa dos envolvidos e o caráter pedagógico da medida.

No caso, há ainda culpa concorrente da vítima, circunstância que deve repercutir no valor da indenização. Por isso, o montante fixado na sentença, de R$ 200.000,00, mostra-se excessivo, e deve ser reduzido para R$ 80.000,00.

Pelo exposto,
dou parcial provimento a ambos os recursos
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 80.000,00 e fixar a pensão mensal em 70% de 2/3 do salário mínimo vigente, devida até a data em que a vítima completaria 71,9 anos, conforme dados do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026